Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FELIPE QUEIROS DIAS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. juízo de piso, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Da leitura da petição inicial, depreende-se que o ilustre impetrante, inicialmente, requer seja o paciente solto com base na Recomendação no 62 do CNJ, ao argumento no sentido de que o risco de contaminação pelo novo Coronavírus é grande, e o crime por ele cometido não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa. Superado esse ponto, sustenta quanto ao não cabimento da prisão provisória, à consideração das condições pessoais do paciente, que são positivas, que não ostenta condenação criminal e que possui atividade laboral. Por outro lado, defende ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o decreto de prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, mesmo que submetido ao monitoramento eletrônico. Brevemente relatado, decido. De acordo com os documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi preso em flagrante em 28/03/2020, pelo suposto cometimento dos crimes de ameaça e posse de arma de uso restrito (ID 16122417, fl. 15). O condutor do flagrante, foi informado pela vítima de que havia sido ameaçada por dois homens armados, que se encontravam dentro de um GM/Kadet. Após a varredura, localizou o veículo e, no seu interior, o paciente e seu irmão, além de um facão e um revólver calibre .8 com 6 munições. A vítima, ouvida na delegacia, informou que Felipe e o seu irmão, David, já haviam tentado matá-la em diversas ocasiões, por vingança, isso porque, em 2015, divulgara um vídeo no qual “disse que Felipe era homem durante o dia, mas se transformava em mulher durante a noite” (ID 16122417, fl. 39). Na audiência de custódia, realizada em 30/03/2020, a d. juíza do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 16122418, fls. 2/4): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, além de estarem portando arma de fogo, os autuados ameaçaram a vítima de morte, e apontaram o revólver em sua direção. A vítima afirmou que teme por sua vida e que o os autuados já atentaram contra a sua vida anteriormente. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Ademais, o autuado DAVID possui condenação por tráfico de drogas, além de responder a ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. FELIPE, por sua vez, possui diversas passagens pela VI) por atos infracionais análogos a crimes graves, dentre eles roubo, porte de arma e homicídio. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva”. Em 08/04/2020, o ilustre representante do Público denunciou David Queiros Dias pelo art. 147 do CP e pelo art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/06. O paciente, por sua vez, foi denunciado apenas pelo art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/06 (ID 16122414). Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão hostilizada não impõe constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Ao contrário, a r. decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, considerando não apenas o histórico do paciente, como a sua periculosidade. Ora, conforme consta do relatório juntado ao inquérito e também pela r. decisão proferida na audiência de custódia, o paciente já respondeu por atos infracionais equiparados a crimes graves, inclusive homicídio. É importante ressaltar entendimento consolidado no c. STJ no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, ainda que o paciente tenha sido denunciado apenas pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, há indícios de que a intenção era de, ao menos, intimidar uma vítima específica. Trata-se de circunstância a ser considerada na análise da periculosidade do agente, mesmo que processualmente não venha acarretar condenação. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Outrossim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade, que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, quanto ao pedido de soltura em razão da pandemia, compete ao d. juiz de piso a análise a respeito da revisão da prisão, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. O pedido formulado de forma inédita diretamente ao Tribunal, pela via estreita do habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.